Tribunal: TJDFT
Processo: 0724445-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724445-35.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em sede da Ação Civil Pública n. 0701100-83.2024.8.07.0018, determinou ao DISTRITO FEDERAL e à NOVACAP que apresentem projeto de nova pavimentação da Rua 13-A, da Vila São José, Vicente Pires, Brasília/DF, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 2.000 (dois mil reais), limitadas a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em suas razões recursais (ID. 60310201), o Distrito Federal alega que o juízo primevo estaria baseando-se em premissas equivocadas, e deixara de ponderar que se trata de obra de pavimentação e drenagem pluvial ainda em andamento, e não concluída. Argumenta que houve o controle judicial excessivo sobre a atuação do Poder Executivo, em clara violação à separação dos poderes. Afirma que a rua em questão está inserida em Área de Regularização de Interesse Social, e pode ser qualificada como parcelamento e ocupação irregular do solo, com projeto urbanístico ainda em curso, e em fase de incorporação ao patrimônio registral da TERRACAP - em que pese ainda constar em nome da União. Assevera que os moradores são os responsáveis diretos pela ausência de obras prévias de infraestrutura, bem como pela limitação de execuções técnicas de maior viabilidade. Pontua que a solução para o problema deveria ser alcançada de forma global à coletividade de Vicente Pires, após a deliberação dos principais órgãos envolvidos na sua regularização fundiária, inclusive com a participação da sociedade civil. Aduz que inexistem omissões, falhas ou ineficiências que sejam imputáveis ao Distrito Federal, e que os documentos coligidos com a inicial, bem como a determinação judicial ora questionada, estariam desapegados da realidade e dos arranjos institucionais necessários para um resultado efetivo, que atenda à toda a coletividade. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja indeferida a tutela de urgência pleiteada na inicial. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. No caso sob análise, a controvérsia consiste em aferir a presença dos requisitos autorizadores para a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quais sejam a probabilidade do provimento do recurso, e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na origem, verifico que a petição inicial da ação civil pública se refere a rua sem interseções, curvas ou cruzamentos, situada em Vicente Pires com poucas residências, cerca de 10 (dez) imóveis (ID. de origem n. 186110760 e 186110761). As imagens coligidas aos autos revelam que os moradores da mencionada rua se encontram em situação de premente insalubridade, em razão do acúmulo indesejado de água, pela impossibilidade de tráfego com chuva, e com dificuldades em relação ao acesso das garagens, tendo em vista a ampla diferença de altura entre asfalto e pavimento baldrame das residências. Nesse sentido, não reconheço probabilidade de provimento do recurso ao Distrito Federal, uma vez que o prazo de 60 (sessenta) dias fora concedido apenas para que apresente os planos de uma solução viável, e não para que de fato execute as ações de construção civil que porventura sejam necessárias. A medida, considerando, sobretudo, a capacidade gestora do GDF, em cotejo com a diminuta população da Rua 13-A, revela que não se trata de demanda impossível, nem que irá comprometer a solução que o Distrito Federal alegar ter que alcançar toda a coletividade de Vicente Pires. Em acréscimo, cumpre registrar que nas razões de recorrer, apesar de mencionar que o projeto de urbanização e de pavimentação de Vicente Pires está em curso, o Distrito Federal não especifica quais as implantações estruturais que estariam pendentes apenas à Rua 13-A, e que seriam capazes de reverter a situação. Em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, registro que o Distrito Federal se encontra em período de seca apenas pelos próximos meses, de forma que se espera a retomada do período de chuvas a partir de setembro, restando pouco tempo para a solução efetiva dos alagamentos, ou sua mitigação, da forma que for possível, sob pena de que, após breve período de chuvas, o dano experimentado pelos moradores se eleve sobremaneira. O risco aos moradores é, portanto, muito superior à alegada penúria administrativa para que o DF apenas apresente projeto viável para solucionar o problema, sendo inequívoco que se está diante de situação fática em que o risco é reverso, ou inverso, ao alegado no recurso. Nesse sentido, ante a ausência de ambos os requisitos autorizadores, INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de junho de 2024 às 11:19:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.